Tribunal: TJMT
Processo: 0006846-61.2011.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006846-61.2011.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (EMBARGANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (EMBARGANTE), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (EMBARGANTE), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (EMBARGANTE), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (EMBARGANTE), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ABATIMENTO INDEVIDO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento a agravo interno, fixou honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, determinando o abatimento do percentual fixado nos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente no que se refere ao abatimento do percentual arbitrado nos embargos à execução do montante fixado a título de honorários nestes autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando há contradição na decisão embargada, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

4. O acórdão embargado reconhece expressamente que os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, mas determina abatimento que reduz a verba honorária para valor inferior ao mínimo legal, configurando contradição.

5. A fixação cumulativa de honorários na execução fiscal e nos embargos à execução é permitida, desde que respeitado o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC. O abatimento somente se justificaria caso a soma dos honorários ultrapassasse esse teto, o que não ocorre no caso concreto.

6. A correção da contradição é necessária para garantir a coerência entre a fundamentação e o dispositivo, evitando prejuízo à parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para excluir o trecho do acórdão que determinava o abatimento do percentual de 4,38% dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedada a redução para patamar inferior ao legal.

2. O abatimento dos honorários fixados nos embargos à execução da verba honorária da execução fiscal somente é cabível se a soma ultrapassar o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção a precedentes no caso apresentado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADM do Brasil Ltda.
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao agravo interno, reformando a decisão agravada e fixando os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, com abatimento do percentual fixado nos embargos à execução.

A embargante sustenta que há contradição na decisão embargada, pois, embora tenha reconhecido que os honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal devem ser fixados nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, determinou o abatimento do percentual de 4,38% arbitrado nos embargos à execução, reduzindo os honorários da execução para valor inferior ao mínimo legal.

O agravado foi devidamente intimado, mas não apresentou contrarrazões. (Id. 272625394)

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022, I, do CPC, os embargos de declaração devem ser acolhidos quando houver contradição no julgado, entendida como a existência de incoerência interna entre a fundamentação e a parte dispositiva da decisão.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado reconheceu expressamente a necessidade de fixação dos honorários advocatícios conforme os percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC. Entretanto, ao determinar o abatimento do percentual já arbitrado nos embargos à execução, a decisão resultou na redução dos honorários da execução para um patamar inferior ao mínimo legal, criando um conflito entre a fundamentação e o dispositivo.

O acórdão é bastante claro ao reconhecer a possibilidade de fixação cumulativa de honorários tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução. Além disso, não há dúvida quanto à necessidade de observância do limite previsto no § 2º do art. 85 do CPC, que corresponde ao teto de 20%.

Consequentemente, esse abatimento determinado no acórdão somente seria possível caso o total de honorários fixados em ambas as ações ultrapassasse o limite de 20% (vinte por cento), o que não ocorre no presente caso. Essa situação se agrava ainda mais quando se considera a incidência dos percentuais previstos no § 3º do mesmo artigo, que devem sempre obedecer ao mínimo legal.

Portanto, o embargante tem razão ao apontar a contradição existente, a qual deve ser corrigida para assegurar a coerência entre a fundamentação e a parte dispositiva do voto, evitando que o abatimento anteriormente determinado venha a lhe causar prejuízo.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes e integrativos, para excluir da parte dispositivo do acórdão embargado o seguinte trecho:

Do total apurado a título de honorários, deverá ser abatido o percentual de 4,38% (quatro vírgula trinta e oito por cento), referentes à condenação dos embargos à execução, a fim de conformar a verba honorária ao máximo fixado no § 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025